Tribunal: TJSP
Processo: 1000949-14.2018.8.26.0604
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Locação. Cobrança. Multa contratual decorrente de supostas modificações no imóvel. Descrição extremamente genérica que impossibilita a defesa do réu quanto a tais alegações. Inépcia da inicial configurada, mas limitada a esse ponto. Indenização por reparos do imóvel. Laudo de vistoria que não se presta para provar o quanto alegado, em especial no que se refere ao estado inicial do bem, pois

Ementa:

Locação. Cobrança. Multa contratual decorrente de supostas modificações no imóvel. Descrição extremamente genérica que impossibilita a defesa do réu quanto a tais alegações. Inépcia da inicial configurada, mas limitada a esse ponto. Indenização por reparos do imóvel. Laudo de vistoria que não se presta para provar o quanto alegado, em especial no que se refere ao estado inicial do bem, pois realizado mais de dois anos antes de iniciada a relação locatícia, época em que já apresentava pintura desgastada. Inadimplência referente aos demais débitos locatícios. Fato incontroverso. Recursos parcialmente providos.